Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a possibilidade de intimação do executado para que indique bens à penhora, considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual.
III. Razões de decidir
3. O art. 774, V, do CPC, dispõe que é possível a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora.
A jurisprudência do TJDFT firmou orientação de que a providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da constituição federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A intimação do executado para indicar bens penhoráveis é possível, considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 774, V; CF, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374440, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/9/2021, DJE 7/10/2021.